Tribunal: TJSP
Processo: 1006408-59.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI - DESVIRTUAMENTO DO RECURSO, ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR – Os embargos declaratórios somente são admissíveis quando presente alguma das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC/15. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a sua rejeição - Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI - DESVIRTUAMENTO DO RECURSO, ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR – Os embargos declaratórios somente são admissíveis quando presente alguma das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC/15. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a sua rejeição - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006408-59.2018.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante SERASA, são embargados FRANCIELLY VICENTINA DA SILVA
GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA) e BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO
RANGEL DESINANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006408-59.2018.8.26.0066/50000 - Barretos - VOTO No 2/4
VOTO N° 30.635
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1006408-59.2018/50000
COMARCA: BARRETOS 2a V.C.
EMBARGANTE: SERASA S.A.
EMBARGADA: FRANCIELLY VICENTINA DA SILVA GARCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
PREVISTAS
EM
LEI
-
DESVIRTUAMENTO DO RECURSO, ESPECIALMENTE
DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR
Os embargos declaratórios somente são admissíveis quando
presente alguma das hipóteses previstas no artigo 1022 do
CPC/15. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material impõe a sua rejeição - Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos...
Embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso interposto pela correquerida Boa Vista Serviços
S.A. e deu parcial provimento ao recurso interposto pela
corré Serasa, para afastar a multa fixada em primeiro grau
de jurisdição sob o fundamento da oposição de embargos de
declaração protelatórios (fls. 223/232).
A Serasa S.A. embargante sustenta que o julgado
padece de omissão e contradição, sob a alegação de que não
teria sido enfrentada pelo v. Acórdão embargado a questão
relacionada à desnecessidade de demonstração da devolução
de Aviso de Recebimento (A.R.) para comprovar a
notificação prévia do devedor para ser inserido o seu nome

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006408-59.2018.8.26.0066/50000 - Barretos - VOTO No 3/4
em bases de dados de órgãos de proteção ao crédito, bem
como referido aviso teria sido encaminhado à devedora
embargada antes da inscrição negativa. Persegue, nos
aludidos termos, o acolhimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes (fls. 01/05 do apenso).
Tempestivos, os embargos estão prontos para
julgamento.
É o relatório.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
apresenta rol exaustivo das hipóteses em que podem ser
opostos os embargos de declaração, a saber: a existência
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Nenhuma delas é observada no v. Acordão.
O v. Acórdão abordou todos os questionamentos
trazidos pelas partes, não se inferindo vício a ser sanado
ou erro material.
Com relação à matéria abordada no recurso em
análise, consigna-se que, como assentado na decisão
embargada, não há nos autos a demonstração documental de
que
a
autora
tenha
efetivamente
sido
notificada
previamente à inscrição restritiva em discussão, razão
pela qual se mostrou correta a manutenção do cancelamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006408-59.2018.8.26.0066/50000 - Barretos - VOTO No 4/4
do
referido
apontamento
negativo
determinado
na
r.
sentença proferida.
Na verdade, as razões recursais revelam evidente
inconformismo com o resultado do julgamento, de forma que
pretende a reforma do acórdão através dos presentes
embargos de declaração, sem que exista base legal para
tanto. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
WALTER FONSECA
Relator